Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Processo : 0715879-68.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 35657225) opostos em face da decisão unipessoal (id. 35443125) que deferiu a tutela provisória recursal ante a probabilidade do direito vindicado, bem como a determinação de recolhimento das custas na origem sob pena de extinção. O embargante suscita omissão no decisum, requerendo seja esclarecido “se o pedido de tutela recursal foi decidido em seu efeito suspensivo (apenas para evitar a extinção do processo ante a decisão do recolhimento de custas no prazo de 15 dias), como mencionou o Magistrado (despacho anexo) ou se a tutela recursal tem a finalidade de concessão de gratuidade de justiça, com a continuidade do feito em primeira instância, não sendo necessário o julgamento do mérito do agravo de instrumento”. Pede o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão. Aliás, a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Diferentemente do que sustenta o embargante, a decisão é cristalina ao consignar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor para o fim de dispensa do preparo, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Ainda, anotou-se no decisum a presença da probabilidade do direito por carecer prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, bem assim o periculum in mora, com ênfase, no particular, ao fato de o juízo de origem ter determinado o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Deveras, não sendo hipótese de aplicação dos incisos IV e V do art. 932 do CPC para decisão monocrática de mérito pelo relator, o mero deferimento da tutela provisória recursal não implica dispensa do julgamento pelo Colegiado. Nisso, nenhuma omissão. Perceptível, pois, que o embargante pretende, pela via destes declaratórios, modificar a resp. decisão, porquanto contrária aos seus interesses. No entanto, o efeito infringente cabe somente por exceção se, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão, o que não se vislumbra na espécie. Nessa toada, confira-se a seguinte ementa: [...] 2. A inexistência de vício de omissão no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 4. Embargos de Declaração desprovidos. (APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 09.08.2017, DJe 01.09.2017) Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator